Tribunal: TJDFT
Processo: 0754178-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754178-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA COSTA AGRAVADO: GILMAR DA CONCEICAO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA COSTA (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0743779-52.2024.8.07.0001 proposta por GILMAR DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA em desfavor da agravante, indeferiu a gratuidade de justiça à ré, nos seguintes termos (ID 220047976 dos autos originais): “Tendo em vista que os documentos de ID 219878192 e ID 219878193 não se afiguram suficientes ao cumprimento das determinações veiculadas pelo despacho de ID 219098585, posto que este (ID 219878193) sequer designa o titular da conta bancária correspondente às movimentações especificadas, ao passo em que aquele (ID 219878192) identifica rendimentos atribuídos a terceiro, não tendo restado, assim, demonstrada documentalmente a situação de hipossuficiência declarada, indefiro a gratuidade de justiça postulada pela demandada. À parte autora, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da contestação apresentada, devendo, na mesma oportunidade, especificar as provas que ainda pretenda produzir, indicando precisamente o ponto controvertido que pretende provar com cada modalidade pretendida. Sob pena de preclusão, caso requeira a oitiva de testemunhas, deverá indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretende provar, observando, desde logo, a limitação estabelecida pelo art. 357, § 6o, do CPC. Também sob a mesma pena, caso requeira perícia, deverá indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queira, assistente técnico. Decorrido o prazo assinalado à parte autora, intime-se a parte ré, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se, também em especificação de provas, nos exatos termos acima consignados, bem como em relação a documentos eventualmente juntados pela requerente". Em suas razões recursais (ID 67463717), afirma que a parte está assistida pela Defensoria Pública. Alega que já foi verificado que a agravante preenche os requisitos da Resolução n.o 271/2023 da Defensoria Pública para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita. Informa que a Defensoria Pública promove análise detalhada da renda familiar do assistido, e, portanto, há elementos suficientes para embasar o deferimento da gratuidade de justiça postulada. Verbera que a agravante é dona de casa e cuida de seu filho com deficiência. Afirma que não possui nenhum rendimento. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça à agravante. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifica-se que a agravante afirma que é dona de casa, sem nenhuma renda. Informa que cuida de seu filho com deficiência, o qual recebe benefício previdenciário. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante comprovou que o seu filho é deficiente, o qual aufere benefício previdenciário no importe de 1 (um) salário mínimo (ID 219878187, ID 219878192). Desse modo, há documentos que corroboram as alegações da recorrente de que não trabalha, uma vez que se dedica aos cuidados do seu filho. Além disso, os extratos bancários anexados (ID 67433719) demonstram baixa movimentação financeira pela agravante. Desse modo, o contexto dos autos indica que a agravante não tem condições de suportar as despesas processuais. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, a agravante poderá ser obrigada a suportar o adiantamento das despesas processuais. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora